Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706487-61.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRIBUIDORA DRINKS BAR E CONVENIENCIA LTDA APELADO: ELIZABETH GALDINO CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por DISTRIBUIDORA DRINKS BAR E CONVENIENCIA LTDA, contra sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento proposta por ELIZABETH GALDINO CRUZ. Na inicial, a autora narra que é proprietária do imóvel no qual está estabelecido o comércio da requerida, em razão de contrato de locação, com início em 01/06/2019 e término em 01/01/2024, situado na QNN 02 Conjunto A Lote 20 Loja 01 Ceilândia-Norte, CEP: 72220-021, pelo prazo de 60 meses. Conforme termo de aditivo de contrato de locação, foi acrescentado o imóvel referente a loja 02 com valor de R$ 2.000,00. A partir do vencimento em 10/02/2023 o réu deixou de cumprir com suas obrigações, totalizando o valor de R$ 24.985,34, correspondente ao aluguel das lojas 01 e 02, acrescido de taxas água, energia e IPTU. Requer a procedência da demanda para decretar a rescisão da locação, com o consequente despejo da locatária, bem como de eventuais ocupantes do imóvel, fixando-lhe o prazo legal de 15 dias para a desocupação voluntária. A ré apresentou reconvenção na qual requer: a) a restituição da caução paga a título de multa; b) indenização pelos valores gastos no imóvel, no montante de R$ 10.000,00; c) indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Alega que sempre honrou com suas obrigações locatícias e que obteve autorização verbal para a construção de benfeitorias úteis e necessárias no imóvel (ID no 62466922). A sentença jugou procedente o pedido da parte autora para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, tendo em vista a desocupação voluntária do imóvel pela ré. Condenou a ré no pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 24.985,34). Ademais, julgou extinta a reconvenção sem o julgamento de mérito, ante a ausência de pressuposto processual, vez que a ação de despejo não foi cumulada com a cobrança aluguéis e encargos eventualmente em atraso e, assim, a admissão da reconvenção não contribuiria com a celeridade da prestação jurisdicional. Condenou a reconvinte no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da reconvenção (ID no 62466957). Neste apelo, a ré requer a reforma da sentença. Aduz que o consumidor tem a seu favor a garantia da clara informação sobre os serviços e produtos adquiridos, o que não houve no presente caso. Alega que está completamente adimplente e realizou reparos no imóvel. Colaciona os artigos 6o e 52 do CDC e ressalta que cabia aos demandados (sic) fazer prova de que o autor (sic), de fato, recebeu todos os esclarecimentos necessários à compreensão do conteúdo e da forma de execução desse tipo de operação, em especial quanto à possibilidade dos melhoramentos e dos desleixos do imóvel. Sustenta que o Código de Defesa do Consumidor assegura o direito à informação como suporte básico das relações de consumo, de forma que a informação deve ser prestada de modo adequado para que o consumidor, parte hipossuficiente da relação, não tenha questionamentos a respeito do serviço ofertado. Afirma que “tentava sempre manter a locadora em dias e informada sobre todos os pagamentos, conforme conversas acostadas aos autos”. Defende que as circunstâncias fáticas revelam a abusividade e ilegalidade perpetradas pelo demandado (sic), em enorme prejuízo para o consumidor devido à ausência de informações claras e à confusa espécie contratual. Pelo que não deve o contrato ser rescindido (ID no 62466962). Sem preparo em virtude da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). Apesar de, aparentemente, irresignada, a apelante não enfrenta os argumentos da sentença. Ao contrário, o recurso sustenta a hipossuficiência do “consumidor” em uma relação jurídica que não é de consumo. O presente feito consubstancia-se em ação de despejo por falta de pagamento. No entanto, a apelante invoca o direito de informação do consumidor e afirma que cabia aos demandados (ou seja, ele mesmo) fazer prova de que o autor, de fato, recebeu todos os esclarecimentos necessários à compreensão do conteúdo e da forma de execução do contrato. Ademais, não rebate o argumento central da sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual devido à desocupação voluntária do imóvel. Por fim, também não impugna a extinção da reconvenção por ausência de pressuposto de processual. Restando o recurso dissociado das razões da sentença, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. 2. Consoante entendimento do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, se o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários advocatícios na origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido. Unânime." (07311891920198070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data da publicação no DJE: 04/11/2022).-g.n. NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2024 11:00:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador